Tribunal: TJES
Processo: 5005530-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005530-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
AGRAVADO: MOVING INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005530-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA

AGRAVADO: MOVING INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA - ME, NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, ELEPAR ELEVADORES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO MOREIRA DE CASTRO - RS113159, ALINE GOTARDO - ES22343
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL SCHERER POLITANO - RS63723, GUILHERME REICHEL DE BORTOLLI - RS98871, ROCHELLY PEIXOTO MIRANDA - ES25875, ALCYR JOSE FONTES MIRANDA JUNIOR - ES21859

RELATÓRIO

(Segredo de Justiça)

LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª (Terceira) Vara Cível de Guarapari - ES,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
MOVING INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e ELEPAR ELEVADORES LTDA – ME,
cujo
decisum
reconheceu a sua incompetência absoluta para fins de julgamento do feito, haja vista o foro de eleição contratual.

Em suas razões recursais, postulou o Recorrente, inicialmente, a
concessão da

g
ratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso, contudo, indeferida, ensejando a interposição de Agravo Interno, desprovido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, resultando no recolhimento do preparo.

No mérito, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
em se tratando de relação consumerista, a competência do domicílio do consumidor é ABSOLUTA, circunstância que comprova o erro no entendimento do Juízo de origem, bem como a necessidade de reforma do comando proferido
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Recurso.

Decisão (Id nº 2661173) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimadas, as Recorridas não se manifestaram.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005530-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA

AGRAVADO: MOVING INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA - ME, NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, ELEPAR ELEVADORES LTDA - ME
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO MOREIRA DE CASTRO - RS113159, ALINE GOTARDO - ES22343
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL SCHERER POLITANO - RS63723, GUILHERME REICHEL DE BORTOLLI - RS98871, ROCHELLY PEIXOTO MIRANDA - ES25875, ALCYR JOSE FONTES MIRANDA JUNIOR - ES21859

VOTO

(Segredo de Justiça)

LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª (Terceira) Vara Cível de Guarapari - ES,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
MOVING INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e ELEPAR ELEVADORES LTDA – ME,
cujo
decisum
reconheceu a sua incompetência absoluta para fins de julgamento do feito, haja vista o foro de eleição contratual.

Em suas razões recursais, postulou o Recorrente, inicialmente, a
concessão da

g
ratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso, contudo, indeferida, ensejando a interposição de Agravo Interno, desprovido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, resultando no recolhimento do preparo.

No mérito, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
em se tratando de relação consumerista, a competência do domicílio do consumidor é ABSOLUTA, circunstância que comprova o erro no entendimento do Juízo de origem, bem como a necessidade de reforma do comando proferido
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, exarou-se a Decisão de Id nº 2661173, in
deferindo
o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª (Terceira) Vara Cível de Guarapari - ES,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos
, ajuizada em desfavor de
MOVING INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, NALC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA e ELEPAR ELEVADORES LTDA – ME,
cujo
decisum
reconheceu a sua incompetência para fins de julgamento do feito, haja vista o foro de eleição contratual.

Em suas razões recursais, postulou o Recorrente, inicialmente, a
concessão da

g
ratuidade de justiça
,
relativamente ao preparo do presente Recurso, contudo, indeferida, ensejando a interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual fora desprovido, resultando no recolhimento do preparo
.

No
mérito
, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
em se tratando de relação consumerista, a competência do domicílio do consumidor é ABSOLUTA, circunstância que comprova o erro no entendimento do Juízo de origem, bem como a necessidade de reforma do comando proferido
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Recurso.

É o relatório.

DECIDO
.

Cumpre pontuar,
ab initio
, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado, no sentido de que
“
A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
. (
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021), inclusive, na hipótese que envolver consumidor, eis que “
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
" (
STJ
-AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

Na hipótese dos autos, o Recorrente, na condição de empresário individual, ajuizou a demanda em epígrafe, sustentando que as partes Recorridas não teriam cumprido obrigação de entregar-lhe um elevador, adquirido pelo valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), destinado à utilização em imóvel de sua propriedade, que estaria sendo construído, postulando, em consequência, a rescisão contratual e incidência das penalidades decorrentes, bem como indenização por perdas e danos.

Com efeito, a negociação em comento envolveu pessoas jurídicas, tendo o Recorrente, embora como empresário individual, demonstrado conhecimento sobre o produto que adquiriu, tanto que firmou o contrato objeto dos autos, razão pela qual, em sede de cognição sumária, não vislumbro a alegada hipossuficiência técnica, tampouco financeira, a justificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se,
a priori
, o acerto do
decisum
objurgado, que de igual forma não identificou elementos aptos ao afastamento da cláusula de eleição de foro (Comarca de Porto Alegre - RS).

Nesse passo, em que pese a alegação recursal,
a
cláusula de eleição de foro
entabulada nos autos da contratação principal deve ser observada, porquanto, repisa-se,
não evidenciada abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade do Autor em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada
, sendo oportuno reiterar que
"
para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes
."
(
STJ
-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que, como enfatizado alhures, a
cláusula de eleição de foro
entabulada nos autos da contratação principal deve ser observada, porquanto, repisa-se,
não evidenciada abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade do Autor em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada
, sendo oportuno reiterar que
"
para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes
."
(
STJ
-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESPECIAL DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes."

(
STJ
-AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

II -
Na espécie, a
cláusula de eleição de foro
entabulada nos autos da contratação principal deve ser observada, porquanto não restou evidenciada abusividade na sua contratação e/ou vulnerabilidade do Autor em relação aos Requeridos, de modo que inviável se falar na nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada
.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.